Tribunal: STF
Processo: RE 480958
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL.
   EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
   1º-D DA LEI Nº 9.494/97, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
   2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816, Relator para o
   acórdão o Ministro Sepúlveda Pertecne, declarou, incidentalmente,
   a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97,
   introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001. Esta colenda
   Corte, conferindo ao dispositivo interpretação conforme, reduziu
   sua aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a
   Fazenda Pública (art. 730 do Código de Processo Civil), excluídos
   os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de
   pequeno valor (§ 3º do art. 100 da Constituição Republicana).
   Precedentes: RE 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda
   Pertence; RE 439.433, Relator o Ministro Marco Aurélio; e  RE
   402.079-AgR, Relator o Ministro Eros Grau.
Noutro giro, a
   alegação de que o presente caso se refere a obrigação de pequeno
   valor não foi submetida ao Tribunal de origem. Pelo que se trata
   de inovação insuscetível de análise em sede de agravo regimental.
   Precedentes: RE 269.087-AgR, Relator o Ministro Eros Grau; AI
   531.361, Relator o Ministro Carlos Velloso; RE 368.858-AgR,
   Relator o Ministro Gilmar Mendes; e RE 445.461-AgR, de minha
   própria relatoria.
Agravo regimental a que se nega provimento.